Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Só é cabível a penhora mensal sobre salário diretamente na folha de pagamento para pagamento de dívida alimentícia, nos termos do art. 833, §2o do CPC.
2. No caso dos autos a parte pretende a penhora de salário em folha para pagamento de dívida comum, inexistindo previsão legal ou jurisprudencial para tanto.
3 Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.